Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721929-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO FIRMADO NA FORMA ELETRÔNICA. CONDIÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. ASSINATURA. SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DÍVIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1 A mera reprodução da defesa apresentada em primeiro grau, por si só, não implica necessariamente violação ao princípio da dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da sentença estão sendo questionados e por quais motivos. Preliminar rejeitada. 2. Conforme a Teoria Finalista, o termo “destinatário final” não é apenas o destinatário fático, mas o destinatário fático e econômico, de modo que para ser considerado consumidor não basta retirar o produto ou serviço da cadeia de consumo, devendo, também, utilizar o produto ou serviço como destinatário final. A utilização dos serviços fornecidos pelo Apelado como incremento para a atividade empresarial desenvolvida pelo Apelante não autoriza a flexibilização do conceito de consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. 3. A ação monitória para tutelar o direito afirmado deve fundamentar-se em prova escrita idônea a provocar no magistrado a certeza do crédito cobrado. 3.1. O documento que autoriza o ajuizamento de ação pelo rito da ação monitória não tem forma específica, bastando que demonstre razoavelmente a existência da obrigação. 4. Na hipótese, o negócio jurídico restou devidamente comprovado, com a juntada aos autos do contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, crédito do empréstimo disponibilizado na conta corrente do apelante, planilha de débitos e contrato eletrônico. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a ação monitória não está devidamente instruída, pois não foram colacionados aos autos memória de cálculo, a fim de demonstrar o valor devido, discriminar os juros, verificar a correção monetária e averiguar se houve a aplicação de alguma taxa bancária sobre o valor cobrado da insurgente. Ressalta, ainda, que foi acostado somente o cálculo realizado pelo próprio sistema do recorrido, cujo valor não condiz com o real montante devido pela recorrente. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381 (ID 48263833). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, de acordo com o verificado por meio dos documentos de id. 42245180 - Pág. 1/5 e id. 42245181 - Pág. 1, as partes firmaram Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços, devidamente assinada pelo Apelante, sendo disponibilizado ao recorrente a modalidade de crédito nominada “empréstimo capital de giro”, o qual houve adesão pelo recorrente, sendo a quantia de R$500.000,00, tomada como empréstimo, regularmente creditada em sua conta corrente, como se infere do id. 42245182-Pág.591. Forçoso ressaltar que nos contratos firmados por meio eletrônico, como o da hipótese, a assinatura é lançada digitalmente, por meio da senha pessoal e intransferível, após o correntista anuir com as condições estabelecidas expressamente na proposta (id. 42245181 - Pág. 1). Deste modo, ainda que o contrato eletrônico não gere documento escrito, é capaz de inferir a existência da obrigação de pagar contratada, quando corroborado com outras provas carreadas aos autos, como o crédito disponibilizado na conta bancária do Apelante e o pagamento de duas prestações. Além disso, a evolução do débito da operação bancária foi devidamente demonstrada, com os juros praticados no contrato, por meio da planilha de id. 42245184 - Pág. 1, razão pela qual, ao contrário da tese defendida pela recorrente, as documentações constantes dos autos (contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, crédito do empréstimo na conta corrente, planilha de débitos e contrato eletrônico) são suficientes para embasar o pedido monitório de constituição de título executivo, conforme bem ressaltado pelo magistrado sentenciante:” (ID 45239399) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020